Tribunal: CARF
Processo: 10855.900018/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900018/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.019 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito a um crédito adicional de R$174.886,05, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900018/2014-10
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900018/2014-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Brasília (DF) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte interposta em face do Despacho Decisório
Eletrônico pela não homologação das Declarações de Compensação - DCOMPs no
04602.49516.310111.1.3.02- 3311 e 01666.58306.291210.1.3.02-9426.
O referido despacho decisório detalhou a composição das parcelas do direito
creditório pleiteado conforme a seguir:

Cientificado do referido Despacho Decisório em 19/02/2014 (fl. 16), o sujeito
passivo apresentou em 21/03/2014 manifestação de inconformidade alegando o seguinte:

a) Teria
havido
a
homologação
tácita
das
DCOMPs
no
09493.84779.270207.1.3.02-0012,
14234.90236.280307.1.3.02-8299,
30285.94391.260607.1.3.02-8360 e 12792.83945.311007.1.3.02-5791;
b) As referidas DCOMPs teriam sido apresentadas em fevereiro, março,
junho e outubro de 2007 e até aquela data não teria sido emitido despacho
decisório;
c) Haveria a necessidade de suspensão do presente pleito e de anulação do
despacho decisório;
d) Discorre sobre o PAF no 19718.000054/2008-82, fazendo diversas
alegações;
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900018/2014-10

O Acórdão ora Recorrido (03-78.861 - 7a Turma da DRJ/BSB) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e teve a ementa dispensada nos termos do art.
2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “no caso dos PER/DCOMPs
que se encontram aguardando julgamento do recurso voluntário, que não foram homologado ou
homologados parcialmente, deve ser ressaltado que a partir do momento em que a Autoridade
Tributária não homologa a declaração de compensação transmitida para compensar débitos de
IRPJ / CSLL – estimativa mensal, mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no âmbito do
contencioso administrativo, aquele valor de estimativa mensal perde os atributos de liquidez e
certeza, características imprescindíveis para o atendimento do pleito da interessada. Assim, nesse
momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte das estimativas mensais utilizadas
na composição do saldo negativo do período, decorrente da não homologação das declarações de
compensação, veda que os valores de estimativa mensal declarados sejam considerados na
apuração do IRPJ / CSLL a pagar do período em análise”.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls. 2111 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) Da impossibilidade da desconsideração das estimativas compensadas na
formação do saldo devedor: “A não homologação das compensações que
deram origem a este processo administrativo está relacionada à não
homologação das compensações das estimativas de janeiro, fevereiro,
maio e setembro de 2007, formalizadas nas seguintes DCOMP, vinculadas
ao processo administrativo no 19718.000054/2008-82”;
b) Aduz que “após apresentar manifestação de inconformidade e recurso
voluntário no processo administrativo no. 19718.000054/2008-82, optou
por desistir do litígio e incluir os débitos decorrentes da não homologação
no Programa Especial de Regularização Tributária, de que trata a lei no
13.496/2017”.
c) Isso vale também para as compensações relacionadas às estimativas de
IRPJ. Os valores declarados em DCOMP subsistem exigíveis.
Consequentemente, devem afetar a determinação do saldo devedor do
período.
d) Consequentemente, “confirma-se o crédito indicado nas DCOMP no.
01666.58306.291210.1.3.02-9426 e 04602.49516.310111.1.3.02-3311, de
forma que deve ser reformada a decisão recorrida”.
e) Da adesão ao PERT: Aduz que a parcela não confirmada na formação do
saldo negativo de 2007 refere-se às estimativas compensadas pela
recorrente,
mediante
a
entrega
das
DCOMPs
n'
09493.84779.270207.1.3.02-0012,
14234.90236.280307.1.3.02-8299,
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900018/2014-10

30285.94391.260607.1.3.02-8360
e
12792.83945.311007.1.3.02-5791,
relativas aos períodos de janeiro, fevereiro, maio e setembro de 2007, nas
quantias de R$46.325,61, R$79.425,44, R$10.049,74 e R$39.085,26,
respectivamente, totalizando R$174.886,05”.
f) Afastada a glosa das compensações referentes às estimativas janeiro,
fevereiro, maio e setembro de 2007, confirma-se o saldo devedor apurado
ao final daquele ano.
g) Consequentemente, confirma-se o crédito indicado nas DCOMP no
01666.58306.291210.1.3.02-9426 e 04602.49516.310111.1.3.02-3311, de
forma que deve ser reformada a decisão recorrida.
h) Requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, a fim de
que sejam integralmente homologadas as compensações pretendidas.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise de crédito às fls. 12-15 o que se verifica é que a não homologação da
DCOMP decorreu da não confirmação das compensações das estimativas que foram objeto do
das DCOMPs abaixo listadas:

Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900018/2014-10

Por sua vez a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não serem confirmadas as compensações o crédito perderia atributo de certeza e
liquidez.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900018/2014-10

efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900018/2014-10

Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).
Ressalte-se ainda que, no caso concreto, como demonstrou o Recorrente os
débitos objetos das referidas DCOMPs foram parcelados e incluídos no PERT, o que apenas
reforça que os mesmos seriam e foram cobrados em processo próprio.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a
um crédito adicional de R$174.886,05, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2007, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital